Tribunal: TJMT
Processo: 1011192-94.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011192-94.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.955.815/0001-24 (EMBARGANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.955.815/0001-24 (REPRESENTANTE), HAZAMA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.744.193/0001-01 (EMBARGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011192-94.2018.8.11.0002

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELA RETENÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE BI-TREM – DESISTÊNCIA POR PARTE DA COMPRADORA – DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA DESISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –ABATIMENTO DE VALORES RECONHECIDO NA SENTENÇA IMPUGNADA – PEDIDO DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA APENAS EM SEDE DE DECLARATÓRIOS – REJEITADO -ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DA EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos

por
Rodoeste – Implementos de Transporte Ltda,
contra acórdão proferido no RAC 1011192-2018,

assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELA RETENÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE BI-TREM – DESISTÊNCIA POR PARTE DA COMPRADORA – DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA DESISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM 30% - REDUÇÃO PARA 15% - POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso de resolução do contrato e restituição (parcial) de valores despendidos para pagamento do preço avençado, nos termos da Súmula 543 do STJ, mostra-se possível a revisão da cláusula penal prevista no contrato, porque abusiva. O artigo 413 do CC possibilita a redução. Retenção pela requerida de 15% do valor pago pela autora. A devolução do valor pago pelo autor, sofrerá correção monetária computada desde o respectivo desembolso e juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado.”

Em síntese, sustenta que o acórdão apresenta vício da contradição e omissão no que tange a aplicação dos juros e correção monetária que devem incidir sobre o valor devido pela embargada a título de diária/armazenamento do bem objeto do distrato, porque se tratam de pedidos implícitos que não precisam de postulação expressa
.

Postula seja atribuído efeitos infringentes a fim de que seja sanada omissão e contradição com relação à fixação dos juros e da correção monetária em favor do Embargante, porque se trata de uma matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

Nas contrarrazões, a Embargada postula o desprovimento dos declaratórios (ID 56092997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos ao fundamento de contradição no acórdão que, acerca das despesas
de diária/armazenamento no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) (ID 51274452), rejeitou o pedido de correção, porquanto se tratou de pedido novo, agitado apenas em sede de embargos de declaração na origem.

A recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapam à via eleita.

Ao proceder a análise do ponto no apelo, o acórdão assim decidiu (ID 53895481):

“Já no que tange as despesas de diária/armazenamento no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) (ID 51274452), observa-se que em embargos de declaração fora acolhido o pedido de abatimento da referida quantia em favor da apelante.

Ocorre que a recorrente pretende neste apelo que referido valor seja igualmente corrigido,
o que não foi sequer conhecido porque se traduz em pedido novo. Na mesma linha, o pedido para que a multa contratual seja corrigida na mesma proporção do valor a ser devolvido em favor da autora apelada
, não foi conhecido porque não foi defendido na defesa.

Diante do exposto, não há como reformar a sentença e conceder pedido agitado apenas em sede de embargos de declaração na origem, cujo pedido novo, não foi objeto de contraditório na instrução processual, porquanto não havia sido requerido pela recorrente, razão pela qual não pode mesmo ser conhecido.” (grifei)

Nota-se, portanto, que o
fundamento para o indeferimento de correção monetária e juros de mora pretendida pela requerida ora embargante
, se alicerça na
ausência de pedido expresso deduzido na contestação,
o que afasta o argumento de que o acórdão é contraditório.

Com efeito, ao julgar os embargos de declaração tirado da sentença na origem, o Juiz singular ponderou que havia omissão a ser sanada,
“
pois em que pese este juízo tenha afirmado que não haviam documentos que instruíssem os gastos com o pátio para armazenamento do implemento, da melhor análise dos documentos colacionados com a contestação, denota-se que houve o referido pagamento pela embargante”
.

Lado outro, no que tange ao termo inicial da fixação da correção monetária e dos juros de mora, foi fundamentadamente rejeitado nos mesmos termos da sentença que ressaltou que, por se tratar de pedido novo, não podia ser conhecido.

Registra-se que a
contradição
que autoriza a oposição dos embargos é aquela
intrínseca ao julgado impugnado
, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão,
e não entre ele e fatores externos a si.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. OMISSÃO RELACIONADA A TESE DE MÉRITO. JULGAMENTO PELA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2.
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1719434/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) (grifei)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelos embargantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020